Tribunal: TJES
Processo: 5007852-83.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007852-83.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELCIMAR BATISTA DE ABREU

COATOR: JUIZO DA 4° VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007852-83.2026.8.08.0000

PACIENTE: NELCIMAR BATISTA DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nelcimar Batista de Abreu, impugnando o decreto de prisão preventiva exarado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a tese fundamental de que a custódia cautelar carece de fundamentação idônea baseada em elementos concretos, aduzindo a inexistência do periculum libertatis e pleiteando a aplicação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se em verificar a existência de manifesto constrangimento ilegal na manutenção da segregação preventiva do paciente, analisando-se a higidez dos fundamentos do decreto prisional à luz dos requisitos do artigo 312 do diploma processual penal, bem como a viabilidade ou não da concessão da liberdade provisória cumulada com restrições alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva mostra-se legítima e necessária quando devidamente amparada na garantia da ordem pública, restando evidenciado que a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado denotam a periculosidade social do paciente, o que afasta a alegação de fundamentação genérica ou abstrata.

A verificação de risco de reiteração delitiva constitui motivação idônea para salvaguardar a paz social, tornando as medidas cautelares diversas da prisão manifestamente insuficientes e inadequadas frente à periculosidade demonstrada no caso concreto.

Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não possui o condão de, por si só, desconstituir o decreto preventivo quando preenchidos os pressupostos legais que recomendam o acautelamento provisório do agente.

DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória - ES, 16 de junho de 2026.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007852-83.2026.8.08.0000

PACIENTE: NELCIMAR BATISTA DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
NELCIMAR BATISTA DE ABREU
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4ª Vara Criminal de Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente padece de manifesto constrangimento ilegal, porquanto a decisão que manteve sua prisão preventiva carece de fundamentação idônea, além de estarem supostamente ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, inexistir
periculum libertatis
concreto apto a justificar a medida extrema, argumentando, igualmente, que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis e defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pedido de liminar indeferido por este Relator. (Id. 19473830)

Informações prestadas pela autoridade coatora. (Id. 19637872)

Após, a Procuradoria de Justiça por meio de Parecer, opina pelo conhecimento parcial da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem. (Id. 20069025)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ordem de habeas corpus, mas adanto que, após detida análise dos elementos informativos acostados aos autos, a pretensão defensiva de revogação da custódia cautelar não merece prosperar.

Em que pese o esforço argumentativo da dita impetração, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a segregação provisória do paciente encontra-se escorreitamente alicerçada em dados concretos extraídos da própria mecânica delitiva, os quais atestam, de forma inequívoca, tanto a materialidade do crime quanto a existência de indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
.

No que tange ao debatido
periculum libertatis
, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do delito, constitui fundamentação idônea e bastante para a decretação da prisão preventiva como mecanismo indispensável para a garantia da ordem pública, restando plenamente demonstrado que a liberdade do paciente geraria risco substancial à paz social. De igual modo, impende rechaçar a tese de substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visto que a periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto demonstra de forma clara que providências menos gravosas seriam inteiramente inócuas e insuficientes para resguardar a ordem pública e conter o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agravante, mormente, considerando o risco de reiteração criminosa... a justificar a segregação cautelar, diante do risco concreto de reiteração delitiva.”

5. Maus antecedentes, reincidência e atos infracionais pretéritos justificam a imposição de segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública. 2. Maus antecedentes e reincidência justificam a imposição de segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva".

(AgRg no HC n. 1.009.124/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 24/9/2025.)

Por fim, no tocante às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, as quais são defendidas na exordial, é cediço que tais atributos, ainda que estivessem cabalmente demonstrados, não possuem o condão de, por si sós, obstaculizar ou revogar a segregação de natureza cautelar quando esta se mostra amparada por outros elementos legais autorizadores, razão pela qual inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por este egrégio colegiado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.